Tribunal: TJSP
Processo: 3003765-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fornecimento de medicamento. Tema 106. Presença dos requisitos indicados pelo STJ. Relatório médico que, inclusive, coloca o medicamento pretendido como forma de evitar procedimento cirúrgico. Decisão mantida. Recurso desprovido.